Tribunal: TJDFT
Processo: 0734164-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. SERVIÇOS DE JARDINAGEM CONTRATADOS E NÃO PRESTADOS. DIVERSAS OCORRÊNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, II, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, de praticar estelionato em companhia do filho, e o evidente risco de reiteração delitiva, ante as diversas ocorrências similares.
2. As alegadas condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade e bons antecedentes) não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.
3. Ordem denegada.